Tribunal: TJMT
Processo: 8010438-80.2016.8.11.0106
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE FERREIRA BARBOZA - CPF: 795.528.461-53 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8010438-80.2016.8.11.0106 – PJE

Data do Julgamento:

08.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Recorrente:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA

Recorrido:

TIM CELULAR S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL. COISA JULGADA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que rescindiu a decisão de mérito transitada em julgado proferido em favor da parte Recorrente, proferindo nova decisão de extinção sem resolução de mérito, com consequente anulação dos atos anteriores e condenação do procurador nas penas de litigância de má-fé.

2.

Após detida análise dos autos constata-se equivocada a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a decisão de mérito já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, inclusive estando em fase de cumprimento de sentença, devendo, portanto, a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

3.

Sentença desconstituída.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que rescindiu a decisão de mérito transitada em julgado proferido em favor da parte Recorrente, proferindo nova decisão de extinção sem resolução de mérito, com consequente anulação dos atos anteriores e condenação do procurador nas penas de litigância de má-fé.

Pois bem. A ação fora ajuizada em face de suposta ilegalidade no proceder da empresa de telefonia ao inscrever o nome da Recorrente no cadastro de proteção ao crédito, em razão da irregularidade a Recorrente objetivava a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

No ID 53680492 fora certificado o trânsito em julgado de decisão de mérito.

A obrigação de fazer e pagar foram satisfeitas.

Na sequência, a parte Recorrente requereu expedição de Alvará para proceder o levantamento dos valores no ID 53680495, sendo que, diante do cumprimento da obrigação, houve a extinção da fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo
a quo
determinado a intimação da Recorrente acerca do pedido de liberação de dinheiro em nome de seu advogado.

Sob a justificativa de constatação de múltiplas ações com causas idênticas o juízo determinou a suspensão dos autos e determinou expedição de mandado de constatação, com objetivo de averiguar se o endereço informado na petição inicial existe e em caso positivo se a demandante, ora Recorrente, reside ou residiu no imóvel (id nº 53680499).

Em cumprimento a determinação o oficial de justiça designado exarou certidão no sentido de que (id nº 53681151).

Certifico que, em cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de Direito, desta comarca, processo nº8010438-80.2016.8.11.0106, desloquei-me até a Rua Sete, nesta no dia 11.11.2019, e aí após diligenciar toda a extensão daquela rua não localizei o numero zero, em seguida tentei localizar o polo ativo, porém não foi possível, entrevistei vários moradores daquela rua entre elas os Srs. José Pinheiro Dantas, Venis Martins de Melo, vulgo “Leite”, que disseram desconhecer o polo ativo.

Após a referida constatação pelo Sr. Oficial de Justiça, fora proferida nova
decisum
, objeto do recurso inominado em análise, nos seguintes termos,
litteris
:

“Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n. ° 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Na mesma esteira, declaro, com fulcro no artigo 104, parágrafo 2 ° do Código de Processo Civil, a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como autora da ação.

Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do Código de Processo Civil.

Com fundamento na mesma norma jurídica acima mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial.

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 55 caput da Lei n. ° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa”.

Inconformada, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela desconstituição do ato, em razão da impossibilidade de aplicar efeito rescisório à sentença transitada em julgado.

Requer, outrossim, o afastamento das penas de litigância de má-fé que foram atribuídas à Recorrente e seu procurador.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida TIM CELULAR S.A. refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Malgrado o esforço e diligência do juízo
a quo
, necessário se faz elucidar que tais medidas seriam mais eficazes se tomadas durante a fase instrutória, posto que independente da lamentável situação apresentada, a decisão de mérito proferida na fase de conhecimento já fora abarcada pelo instituto da coisa julgada.

A coisa julgada é um princípio norteador do Estado Democrático de Direito, disposto no artigo 5.º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, que dispõe,
litteris
: “
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
.”.

Nada obstante, é digno de registro que embora se trate de uma garantia fundamental prevista na Carta Magna, a coisa julgada não é absoluta, aliás, como nenhum outro direito ou instituto jurídico o é. Aliás, consoante posicionamento majoritário da atual jurisprudência e doutrina, a relativização da coisa julgada é medida excepcionalíssima, somente se justificando em casos específicos, tais como nas hipóteses de cabimento de ação rescisória, de querela nullitatis ou mais recentemente na hipótese de título judicial fundado em lei ou ato normativo posteriormente declarado inconstitucional.

Nesse viés, a despeito da louvável e nobre intenção, as características fáticas apuradas pelo juízo
a quo
após o trânsito em julgado não são suficientes para afrontar a segurança jurídica da decisão proferida durante a fase instrutória.

A propósito:

DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
AFRONTA À COISA JULGADA
. A decisão impugnada merece reforma, haja vista que
não cabe ao Magistrado rever as suas próprias decisões, como regra, no sentido de mudar a situação jurídica da parte
,
após três anos da decisão
que ele mesmo determinou a inclusão dos substituídos e com os cálculos de liquidação já homologados. TRT-1 - AP: 01816007120035010041 RJ, Relator: Carlos Henrique Chernicharo, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quarta Turma, Data de Publicação: 27/06/2019.

Repise-se, uma vez mais, que é digno de elogios a preocupação e diligência do juízo a quo na busca incessante na promoção de justiça. Contudo, a descoberta tardia de eventual injustiça, sem que a situação se enquadre em uma das hipóteses autorizativas da relativização da coisa julgada, não pode servir de fundamento para a revogação de uma sentença. Não se pode olvidar que tais diligências poderiam ter sido concretizadas ainda na fase instrutória, bem ainda que era ônus da parte demandada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Ante o exposto
,

CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTONIO DONIZETE FERREIRA BARBOZA
ante a sua tempestividade e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida nos autos, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para proceder com o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, excluindo ainda todos os consectários da litigância de má-fé aplicadas na sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022